Tribunal: TJMT
Processo: 1027667-95.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027667-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (APELANTE), MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -

TUTELA CAUTELAR - ARGUIÇÃO DA AUTORA DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEU FAVOR – DESCABIMENTO – AÇÃO EXTINTA PELA LITISPENDÊNCIA
-

INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE ADVERSA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da autora da Ação, se esta foi extinta pelo reconhecimento da litispendência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargante apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita.

Esta aponta omissão em relação à ausência de condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação proposta pela ora Embargante foi extinta pelo reconhecimento da litispendência.

A Apelação foi parcialmente provida apenas para lhe conceder o benefício da justiça gratuita, ressaltando na ocasião pela impossibilidade de deferimento do pedido de retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, pois o seu recurso não adentrou ao fundamento de mérito da sentença (litispendência).

Logo, não há falar em sucumbência da parte adversa para justificar a sua condenação em honorários, pois manteve-se a extinção da Ação.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024